Tribunal: TJSP
Processo: 2003720-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de omissão. Acórdão embargado que, ao declarar a inconstitucionalidade de cargos comissionados, com modulação de 120 dias, não teria considerado peculiaridades a justificar concessão de prazo maior. Rejeição. Prazo de 120 dias que é o padrão estabelecido para casos dessa natureza. Decisão mantida. Alegação de erro material.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de omissão. Acórdão embargado que, ao declarar a inconstitucionalidade de cargos comissionados, com modulação de 120 dias, não teria considerado peculiaridades a justificar concessão de prazo maior. Rejeição. Prazo de 120 dias que é o padrão estabelecido para casos dessa natureza. Decisão mantida. Alegação de erro material. Reconhecimento. Necessidade de correção do nome do município que editou a lei impugnada. Na penúltima folha do acórdão, onde se lê "Iacanga", leia-se "Sales Oliveira". Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.